Tribunal: TJES
Processo: 5000080-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000080-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: L. P. D. O. e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000080-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVAD
O
S
:
L. P. D. O., H. P. D. O e FABIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

JU
IZ
:
DR.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela ECO 101 Concessionária de Rodovias S/A em face da decisão que deferiu tutela de urgência no bojo da ação 0034479-85.2018.8.08.0035. No referido pronunciamento o magistrado
a quo
determinou que a parte requerida pague mensalmente aos autores o valor correspondente a quatro salários-mínimos a título de alimentos provisórios.

Em suas razões recursais, sustentou o recorrente, em suma, que não possui responsabilidade pelo evento lesivo vez que o trecho onde ocorreu o acidente (KM 276) não era, à época, objeto do contrato de concessão, situação que apenas iniciou em 28.06.2018. Prosseguiu afirmando que o acidente aconteceu por culpa exclusiva do terceiro requerido, condutor do caminhão, sem qualquer postura do recorrente que eventualmente pudesse contribuir para o sinistro ou agravamento do resultado.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de extirpar ao ônus alimentar da concessionária.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Preparo quitado em 29.01.2020.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão id. 373646.

Agravo interno interposto pela concessionária no id. 572115.

Prestadas informações pelo juízo originário.

A despeito de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões aos agravos de instrumento e interno no prazo legal.

Procuradoria de Justiça apresentou parecer (id. 675516) opinando pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento, bem como pela prejudicialidade do agravo interno.

É o relatório.

Incluam-se os
agravos de instrumento e interno em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

20/10/2020

O SR. ADVOGADO MARCELO PACHECO MACHADO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de uma questão basicamente jurídica. A empresa privada, concessionária de rodovia, tem responsabilidade objetiva que segue a regra do artigo 37 da Constituição Federal e não há sentido litigar contra esta premissa. Mas partindo desta premissa, precisamos definir para a solução desta causa é a seguinte circunstância: todo e qualquer acidente provocado em uma rodovia, sob concessão, deverá implicar na responsabilização da concessionária?

Tenho um motorista alcoolizado, que provoca um acidente e gera morte. A concessionária será responsabilizada? Tenho um acidente gerado por excesso de velocidade, a concessionária será responsabilizada?

A questão jurídica que trago é a seguinte: o mero fato de existir responsabilidade objetiva, não significa que a empresa privada, concessionária de rodovias, será cem por cento responsável por todos os acidentes.

Não podemos confundir a figura do contrato de concessão com uma seguradora universal para todos os danos. Esta premissa, inviabilizaria um instrumento jurídico que é muito importante nos investimentos que serão feitos no Brasil daqui para frente, com a colaboração da iniciativa privada.

Entender que a concessionária tem que responder por todos os acidentes que acontecem na rodovia, seria inviabilizar esse modelo de contrato. Ninguém se inseriria com um ônus financeiro muito significativo e de conteúdo econômico incerto, pois não se sabe quais acidentes ocorrerão.

Como disse anteriormente, é uma questão, sobretudo, jurídica. Ressalto que no julgamento desta causa basta a definição do conteúdo jurídico da responsabilidade da concessionária, para que o Agravo seja resolvido.

A petição inicial tem uma causa de pedir que é muito clara, pois é nítida a culpa dos requeridos que assumiram o risco de transitar com o veículo acima da velocidade permitida pela via, tendo em vista o veículo ter ultrapassado o canteiro central da via e colidido, com muita velocidade, no veículo do
de cujus
.

Foi um acidente com morte, pois um caminhão passou – em uma pista duplicada – no canteiro central da rodovia, em excesso de velocidade, invade a outra pista e bate no veículo da mãe e esposa dos Agravados, levando-a à morte.

Não tenho dúvida que o que causou o acidente foi uma culpa evidente de um motorista de caminhão que estava em excesso de velocidade, invadiu a pista do outro lado e gerou, infelizmente, a morte de uma médica.

Não é aqui a questão de se avaliar as provas, porque esta é a premissa da causa de pedir. É isso que os autores afirmam na sua petição inicial.

A minha colocação é que existindo claramente, não a prova, a causa de pedir que está na petição inicial e pela qual os próprios autores partem da premissa de que o motorista do caminhão conduzia em alta velocidade, com o tacógrafo sem funcionar, sem licença profissional para dirigir caminhão; invade a pista contrária e mata uma pessoa.

Diante desta culpa que não é provada e sim alegada pelos próprios agravados, é possível ainda assim se sustentar a culpabilidade da empresa concessionária pelo acidente?

Trouxemos precedentes tanto desta Corte e fundamentalmente do STJ, que deixam claramente a seguinte premissa: a administração pública e a concessionária têm responsabilidade objetiva, mas esta responsabilidade objetiva tem uma válvula de escape que é a culpa clara e inequívoca de terceiro que é a própria premissa da petição inicial. Tais elementos acabam por desconfigurar o
fumus boni iuris
justificado para a obtenção da tutela de urgência.

Outro ponto relevante é que o caso dos autos não é um recurso de apelação face uma sentença condenatória ao pagamento de indenização e sim cuida de uma tutela de urgência que determina a antecipação dos efeitos desta tutela condenatória final. Ou seja, é uma tutela antecipada para pagar quantia mensal, em dinheiro.

Desde quando surgiu no ordenamento jurídico brasileiro a questão da tutela antecipada, toda doutrina e jurisprudência debatem que sequer seria possível a antecipação da tutela para pagar dinheiro.

Aos poucos se pacificou e estabeleceu a premissa de que para se conceder tutela antecipada para pagar dinheiro, tem que se estar diante de uma situação absolutamente excepcionalíssima.

No caso em tela não temos o fumus boni iuris para justificar a concessão de uma tutela antecipada em face da concessionária, para pagar mensalmente dinheiro; em função de uma indenização de um evento morte, porque a premissa é de que a culpa do acidente aconteceu pelo motorista do caminhão.

Ainda que se pudesse entender que haveria dúvida sobre essa situação, a tutela antecipada para pagamento em dinheiro é excepcionalíssima e deveria existir uma certeza muito maior, que efetivamente não há neste caso.

Estes dois fundamentos são muito importantes para a definição desta questão jurídica e para revogação da decisão interlocutória que simplesmente afirmou que estavam presentes os requisitos do artigo 300 e determinou que todos os réus pagassem mensalmente. Mas no mundo real apenas a concessionária vem pagando.

Mas isso não é tudo, pois o acidente ocorreu no contorno da cidade de Vitória em 2017. O contrato de concessão foi firmado em 2013 e em uma de suas clausulas dizia que o contorno de Vitória estava passando por obras feitas por uma empresa licitada pelo DNIT.

Portanto o contorno de Vitória não está dentro do objeto do contrato de concessão e somente no ano de 2018, após concluídas as obras é que foi autorizado a passar por procedimentos e passasse a fazer parte do objeto da concessão.

Temos três fundamentos para a reforma da decisão. O primeiro é no sentido de que a responsabilidade objetiva desaparece em face da demonstração da culpa de terceiro e esta não é objeto de prova neste processo e sim a causa de pedir da ação proposta pelos Agravados.

Segundo fundamento, o caso é de tutela antecipada para pagar em espécie, mensalmente e isso só ocorre em situação excepcionalíssima, que não se identifica no caso concreto.

O terceiro fundamento é no sentido de que apenas em 2018, no ano seguinte à ocorrência do acidente, começaram os procedimentos para que o contorno de vitória fosse inserido no objeto do contrato de concessão. Até lá o único instrumento jurídico vigente era o contrato de 2013 que dizia, expressamente, que aquele trecho estava fora da concessão.

Lamentando a situação trágica, objeto desta causa, o direito se mostra mais que evidente do que o nosso sentimento individual trazido na petição inicial. Mas não há fundamentos para a manutenção desta tutela antecipada que determina o pagamento mensal, sem
fumus boni iuris
para tanto. Muito obrigado!

*

cmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000080-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADOS: L. P. D. O., H. P. D. O e FABIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

Trata-se da continuação do

julgamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida, para determinar que a ora Recorrente pague aos Requerentes, ora Recorridos, alimentos provisórios fixados em valor correspondente a 4 (quatro) salários mínimos mensais.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

Pedi vista dos autos em homenagem à sustentação oral do advogado e para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

A Recorrente alega, em síntese, que: (i) o trecho a rodovia em que ocorreu o acidente – Km 276 -, à época, ainda não era objeto do contrato de concessão (
que teve início apenas em 28.06.2018
)
, e estava sob a responsabilidade do DNIT, que realizava obras no local
; (ii) o acidente decorreu de culpa exclusiva do terceiro requerido, condutor do caminhão, sem que a Recorrente tenha contribuído para o sinistro ou agravamento do resultado; (iii) não houve demora na prestação de socorro às vítimas; e (iv) a ausência de responsabilidade da concessionária pelo evento danoso afasta a verossimilhança da alegação e, por conseguinte, a concessão da tutela de urgência.

Em que pese ao brilho dos argumentos do combativo advogado, a tutela de urgência – antes concedida – deve ser mantida pelo colegiado.

“Segundo a teoria da
asserção,
as condições da ação, entre elas a
legitimidade
passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição
inicial.”
[1]

No caso, os Requerentes/Recorridos alegam, na inicial, que o acidente que vitimou a mãe e esposa dos mesmos ocorreu em rodovia que é objeto de contrato de concessão, firmado para duplicação e melhorias da BR 101, tendo a Recorrente, inclusive, instalado praças de pedágio por toda a extensão da via, que está sob a responsabilidade da mesma.

Alegam, ainda, que, embora a Recorrente tenha enviado ambulâncias para realizar o socorro das vítimas, houve falha e demora na prestação dos serviços, que acabaram sendo realizados pelo Corpo de Bombeiros.

Pretendem, em síntese, ser indenizados pelos danos materiais e morais que alegam ter experimentado em razão da morte da esposa e mãe dos mesmos, no acidente automobilístico em questão.

Assim, com base na teoria da asserção não é possível afastar a legitimidade passiva
ad causam
da Recorrente.

Por outro lado, com base

em uma

cognição superficial, própria do agravo de instrumento, não é possível afastar, de plano, a

responsabilidade da concessionária sobre a operação da via e pela ocorrência do evento danoso.

É certo que o fato de ter prestado socorro às vítimas, por si só, não é um indicativo de que o trecho estava sob a responsabilidade da Recorrente, pois, a concessão de serviço público é um ato formal e escrito.

Porém, a prova constante dos autos até o presente momento não é suficiente para comprovar a afirmação

da Recorrente de que, à época, o trecho em questão não estava amparado pelo contrato de concessão, e, tampouco, a alegada culpa exclusiva de terceiro.

Da mesma forma, com base em uma cognição sumária, não é possível exonerar a Recorrente de toda e qualquer responsabilidade no caso em exame. Nesse sentido, o Relator:

“
Em verdade, não há nos autos documento que comprove que a empresa recorrente não possuía gerência em nenhum grau no trecho do acidente, vez que como sintetizado na peça resistiva da ECO, os autores buscam sua responsabilização não apenas pela inércia na manutenção da via, mas também pela
morosidade no atendimento
da vítima e dada a
falta de material
para prestação de socorro.

Portanto, eventual ausência de responsabilidade pela
obra
no trecho do acidente não é capaz de extrair neste momento e por si só a responsabilidade da ECO 101.

[...]

No tocante ao inventário de bens – volume 5 (documento n. 04 da contestação) o trecho referente ao item 3.2 - do qual se valeu o recorrente em sua defesa -
não foi colacionado
, contudo, ainda que fosse documento integrante, pela transcrição realizada na defesa ela é hábil a revelar apenas que as obras eram de responsabilidade do DNIT.
Aliás, ao que parece conforme fl. 109 dos autos originários, apenas o intervalo do trecho KM 288-294 estavam com as obras sob responsabilidade do DNIT, vale realçar, extensão destoante do local do acidente.”

Registro que, no presente julgamento, não estamos afastando a tese defensiva. Afastar a tese defensiva demandaria uma cognição exauriente, o que, repita-se, não se mostra possível neste momento inicial do processo e em sede de agravo de instrumento.

Assim, caberá ao magistrado
a quo
determinar a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia e, no mérito, com base em uma cognição exauriente, concluir pela existência ou não da concessão no trecho em referência e, da mesma forma, pela responsabilidade ou não da Recorrente pela ocorrência do evento danoso.

Em face do exposto, acompanho o Relator.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

[1]

AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Footnote Text Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:14.15pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-14.15pt; mso-pagination:no-line-numbers; mso-hyphenate:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; vertical-align:super;} p {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; margin-top:5.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:5.95pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.FootnoteTextChar {mso-style-name:"Footnote Text Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Footnote Text"; font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000080-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVAD
O
S
:
L. P. D. O., H. P. D. O e FABIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

JU
IZ
:
DR.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Na origem, os agravados ajuizaram ação indenizatória
n.
0034479-85.2018.8.08.0035
em razão de um acidente automobilístico que, em 04.10.2017, vitimou fatalmente
Francine de Carvalho Pimentel,
a genitora dos dois primeiros recorridos e esposa do terceiro recorrido.

Acolhendo o pedido de tutela de urgência formulado, o magistrado originário
determinou que a parte requerida pague mensalmente aos autores,
ora agravados,
o valor correspondente a quatro
salários-mínimos
a título de alimentos provisórios.

E
m
suas razões recursais, sustentou o recorrente, em suma,
que não possui responsabilidade pelo evento lesivo vez que o trecho onde ocorreu o acidente (KM 276) não era, à época, objeto do contrato de concessão,
situação que apenas iniciou em 28.06.2018
.
Prosseguiu afirmando que o acidente aconteceu por culpa exclusiva do terceiro requerido, condutor do caminhão, sem qualquer postura do recorrente que eventualmente pudesse contribuir para o sinistro ou agravamento do resultado.

A
o final, pugnou pel
o provimento do recurso, a fim de extirpar ao ônus alimentar da concessionária.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão id. 373646.

Agravo interno interposto pela concessionária no id. 572115.

A despeito de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões aos agravos de instrumento e interno no prazo legal.

Procuradoria de Justiça apresentou parecer (id. 675516) opinando pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento, bem como pela prejudicialidade do agravo interno.

E
minentes Desembargadores, examinando os autos eletrônicos não vislumbrei fundamento suficiente para modificar a decisão provisória ora impugnada, i
sto porque não é possível concluir neste momento indene de dúvida
s
que

o trecho do local do acidente não é de responsabilidade,
em qualquer grau,
da
concessionária
ECO
101
.

C
omo já mencionado na decisão que examinou o pleito de efeito suspensivo formulado pelo recorrente, os
documentos que compõem os autos
indicam que
toda a rodovia
BR
101/
ES
é de exploração da empresa agravante, salvo determinado trecho do “Contorno de Vitória”,
o qual facultado ao DNIT,
por dado período,

tão somente a

realização de obras
que já estavam
aprovadas e
em andamento,
percepção
também
ratificada pelo conteúdo do ofício 284/2018 da Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária (ANTT)
.

Nesse sentir, a
cláusula 2 do contrato de concessão disciplina:

2 Objeto do Contrato

2.1 O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da infraestrutura e da prestação de serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário (“Concessão”), no prazo e nas condições estabelecidos no Contrato e segundo os Parâmetros de Desempenho e especificações mínimas estabelecidas no PER.

Da leitura do trecho supratranscrito é possível denotar que – ainda que evidenciado que no trecho do acidente, à época,
as obras
eram de responsabilidade do DNIT - a responsabilidade da empresa recorrente
pelos
danos advindos do acidente não é possível de
extirpá-la
de pronto,
haja vista que, ainda assim, era responsável pela exploração da via, seja da prestação de serviço público de operação, monitoração, etc.

Desta forma,
sobreleva
a conduta
adotada pela
concessionária no dia do acidente corroborando para indefinição quanto a responsabilidade
(
narradas no
BU 34082246)
, haja vista que foi acionada e prestou auxílio,
através do
socorro
à
s vítimas (através de empresa contratada Primer
enviou duas ambulâncias, sendo uma delas com suporte de UTI
),
sinalizou
a via,
enviou resgate,
isolou a área, cortou as ferragens dos destroços do
s
veículos envolvidos no acidente,
além de receber apoio da Polícia Militar,
situações apontadas por ela própria em sua defesa,
por exemplo:

“
25. Tais fatos demonstram, destare, que não houve a alegada morosidade no atendimento da vítima, tendo a Requerida prestado um serviõ ágil e eficiente, em conformidade com os padrões de atendimento previstos no Contrato de Concessão (PER, cláusula 4.8.6.3):”

Em verdade,
não
há nos autos documento que comprove que a
empresa recorrente
não possu
ía
ger
ê
ncia em nenhum grau no trecho do acidente,
vez que como sintetizado na peça resistiva da ECO, os autores buscam sua responsabilização não apenas pela inércia na manutenção da via, mas também pela
morosidade no atendimento
da vítima e dada a
falta de material
para prestação de socorro
.

Portanto, eventual ausência de responsabilidade pela
obra
no trecho do acidente não é capaz de extrair neste momento e por si só a responsabilidade da ECO 101
.

Nesse sentir, também
não há espaço para, nesta fase embrionária,
arrematar
pela responsabilidade exclusiva de terceiros
(condutor do caminhão que se envolveu no acidente narrado na ação)
, cognição que será perquirida durante a instrução em primeiro grau.

No tocante ao inventário de bens – volume 5 (documento n. 04 da contestação)
o trecho referente a
o item 3.2 - do qual se
valeu
o recorrente em sua defesa - não foi colacionado, contudo, ainda que fosse documento integrante, pela transcrição
realizada
na defesa ela é hábil a revelar apenas que as obras
eram de
responsabilidade do DNIT. Aliás,
ao que parece
conforme fl. 109 dos autos originários, apenas o intervalo do trecho
KM
288-294
estavam com as obras sob responsabilidade do DNIT
, vale realçar, extensão destoante do local
do acidente.

R
elativamente
aos documentos
constantes à fl. 13 do
ID
n. 367425
e
fls. 1, 2, 3, 4 e 8 do
ID
n. 367426

estes
n
ão estão legíveis, sendo inversíveis,
por ora,
para demonstrar qualquer alegação que pretende o recorrente.

Agrega-se ainda que não há perigo de irreversibilidade da medida deferida na origem.

Quanto o segundo requisito de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação perigo de dano, observo que o dano inverso é superior vez que enquanto a concessionária suportaria dano financeiro, os agravados amargariam restrições quanto à própria subsistência.

P
elo exposto, dada a impossibilidade de
concluir, indene de dúvidas, acerca da inexistência de gerência da concessionária, em qualquer grau,
sobre o trecho
do acidente
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Prejudicado o exame do agravo interno.

É
como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000080-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVAD
O
S
:
L. P. D. O., H. P. D. O e FABIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

JU
IZ
:
DR.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Alimentos provisórios. Acidente automobilístico com vítima fatal. Responsabilidade da concessionária não elidida nesse momento. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. Agravo interno prejudicado.

I – Não é possível concluir neste momento indene de dúvidas que o trecho do local do acidente não é de responsabilidade, em qualquer grau, da concessionária ECO101.

II – Ainda que evidenciado que no trecho do acidente, à época, as obras eram de responsabilidade do DNIT - a responsabilidade da empresa recorrente pelos danos advindos do acidente não é possível de extirpá-la de pronto, haja vista que, ainda assim, era responsável pela exploração da via, seja da prestação de serviço público de operação, monitoração, etc, tanto é que suas condutas no dia do acidente evidenciam este mister, circunstância, inclusive, que integra a causa de pedir dos agravados.

III – Quanto ao requisito de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação perigo de dano, observo que o dano inverso é superior vez que enquanto a concessionária suportaria dano financeiro, os agravados amargariam restrições quanto à própria subsistência.

IV - Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.